Tribunal: TJBA
Processo: 8003171-09.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 8003171-09.2024.8.05.0150

Foro de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Italo da Paixão Santos

Defensora pública: Manuela de Santana Passos

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Mariana Tejo Marques de Oliveira

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.

1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS MEDIANTE AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO DE CONSTATAÇÃO, LAUDO PERICIAL DEFINITIVO E DEPOIMENTOS COLHIDOS. APREENSÃO DE 02 (DOIS) PINOS E 12 (DOZE) TROUXINHAS DE COCAÍNA, 06 (SEIS) TROUXINHAS DE MACONHA, 21 (VINTE E UM) PINOS DE K-9. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COM EFICÁCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ OU INCONSISTÊNCIA RELEVANTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.

2. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO NÃO INDICAM QUE AS DROGAS SERIAM PARA CONSUMO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA MERCANCIA. MODO COMO ESTAVA ACONDICIONADA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.

3. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DEVIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PENA-BASE EM 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 630 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PENA INTERMEDIÁRIA EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. RESPEITO A SÚMULA Nº 231 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DEFINITIVA DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.
SUBSTITUIÇÃO POR 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A UM ANO. APLICAÇÃO DO ART. 43, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.

4. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, REDIMENSIONANDO A PENA DE 1 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA PARA 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
8003171-09.2024.8.05.0150
, sendo Recorrente
ITALO DA PAIXAO SANTO
S
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR